Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002657-52.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: ANA PAULA CIRQUEIRA DE CARVALHO DESPACHO A recorrente, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID Num. 21381398 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017